Tribunal: TJSP
Processo: 2174880-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ABANDONO DE CARGO E INASSIDUIDADE – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração ao cargo público – Insurgência do autor – Não cabimento – Ausência de probabilidade do direito, requisito previsto no artigo 300, "caput", do CPC – Não há que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ABANDONO DE CARGO E INASSIDUIDADE – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração ao cargo público – Insurgência do autor – Não cabimento – Ausência de probabilidade do direito, requisito previsto no artigo 300, "caput", do CPC – Não há que se falar, à primeira vista, em cerceamento de defesa no âmbito administrativo – Ademais, os atestados médicos apresentados pelo autor constituem prova unilateral – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de demissão não afastada – Decisão mantida.
Recurso não provido.